Tribunal: TJPA
Processo: 0010325-76.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010325-76.2019.8.14.0010

APELANTE: JOAO MATEUS OLIVEIRA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
§ 2º, II, DO CPB (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES).

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
. IMPROCEDENTE.
TENDO O MAGISTRADO FIXADO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, IMPOSSÍVEL SE TORNA A REDUÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI AFIRMADA PELO COLENDO STF, DE ACORDO COM O
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELO MINISTRO CEZAR PELUSO, NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO CONHECIMENTO.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEMANDARIA O MANEJO DA AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PARA ANÁLISE DA PRETENDIDA FINALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOÃO MATEUS OLIVEIRA MARQUES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II, do CPB.

Relatou a denúncia, em ID 5378211, que no dia 30/09/2019, por volta das 03h:50m, a vítima Ronaldo Pacheco Pantoja, que trabalhava como mototaxista da cidade de Breves, conduzia a sua motocicleta quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, que lhe pediram para fazer uma corrida até o bairro Bandeirante, próximo à UFPA, todavia, ao chegar próximo ao destino, um dos passageiros lhe deu uma “gravata” e com uma faca em seu pescoço anunciou o assalto.

A vítima parou imediatamente a motocicleta e a entregou aos criminosos que, ato contínuo, fugiram do local tomando rumo ignorado.

A vítima encontrou uma viatura da polícia militar que estava em ronda pela cidade e comunicou o ocorrido, a partir de então, os policiais passaram a realizar diligências no intuito de identificar e localizar os autores do fato. Em razão das diligências empreendidas, os policiais lograram êxito em encontrar e identificar o então denunciado que foi preso em via pública, próximo à casa de show “PAPI” na posse da motocicleta da vítima, a qual prontamente o reconheceu como sendo um dos autores do assalto.

O acusado foi preso e conduzido à delegacia de polícia para providências, onde negou a prática do delito.

tendo logrado êxito em encontrar e identificar o ora denunciado que foi preso em via pública

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra João Mateus Oliveira Marques, pela prática do crime previsto no art.
157,
§ 2º, inciso II do CPB
.

Em ID 5378213, recebida a denúncia em 05/11/2019;

Em ID 5378268, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ocasião em o magistrado prolatou a
sentença
, tendo julgado procedente a denúncia para condenar João Mateus Oliveira Marques, já qualificado nos autos, nas penas do art.
157,
§ 2º, inciso II do CPB
.

Em
razões recursais
(ID 5378272), requereu a defesa a aplicação da pena-base aquém do mínimo legal, bem como a revogação da prisão preventiva.

Em ID 5378275, mídias da Audiência de Instrução e Julgamento.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5378286), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
Conhecimento
e, no mérito, pelo
Desprovimento
do Recurso de Apelação interposto.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer na ID 5820579, manifestou-se pelo
Conhecimento Parcial
do Recurso de Apelação, e na parte conhecida, pelo seu
Desprovimento
, mantendo-se
in totum
a sentença vergastada. .

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOÃO MATEUS OLIVEIRA MARQUES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço

parcialmente
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Visa o apelante a redução da pena-base aquém do mínimo legal, ao argumento de que a súmula 231 do STJ é ultrapassada e inviabiliza a correta aplicação da Constituição da República, visto que interpreta a legislação penal em desfavor do acusado.

Adianto que a pretensão recursal epigrafada não merece ser acolhida.

Tendo o magistrado fixado a pena-base no mínimo legal, impossível se torna a redução, nos termos da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.

Frise-se que este posicionamento vem sendo adotado pelo Supremo tribunal Federal – STF até os dias atuais, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena.
5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso
. 7. Agravo improvido. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) (GRIFEI).

Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCABÍVEL.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inviável a absolvição da ré, sob pena de revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido, providência incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. Esta Corte Superior solidificou o entendimento de que, conquanto haja a reprimenda sido reduzida para o seu mínimo legal, não pode ser ela ainda mais abrandada, em razão do enunciado da Súmula n. 231 do STJ, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 843.757/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) (
GRIFEI
).

Nossa Egrégia Corte neste sentido também já se manifestou, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. roubo majorado pelo uso de arma branca e concurso de agentes. art. 157, §2º, I e II, do CPB.
1) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA DO APELADO EDSON BARBOSA DOS SANTOS, POIS FIXADA NA SENTENÇA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena para abaixo do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria, entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.
(...) (2019.03272156-39, 207.119, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-08-13) (
GRIFEI
).

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, conforme sustentado em tese da defesa, eis que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores, no sentido de que as atenuantes não podem incidir na segunda fase da dosimetria, quando a pena já está fixada no mínimo legal, porquanto a pena provisória deve estar compreendida entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Neste particular, requer a defesa

a revogação da prisão preventiva do apelante, sob o argumento de que o julgador deixou de fundamentar a decisão de sua manutenção, o que acarreta a nulidade, bem como por considerá-la ilegal, por ausência de fundamentação concreta, conforme comando legal.

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Pedido não conhecido.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço parcialmente
do recurso interposto
,
para, no mérito, negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/10/2021